Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-13.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução em que se discute: (i) a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução, diante do falecimento do devedor antes do ajuizamento da demanda; (ii) a existência de bens a inventariar e a possibilidade de penhora do imóvel indicado; (iii) o pedido de reconhecimento do direito real de habitação vitalício da viúva; e (iv) a responsabilidade patrimonial do cônjuge sobrevivente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, diante do óbito do devedor anterior à propositura da ação; (ii) estabelecer se há bens a inventariar e se o imóvel indicado é impenhorável; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do direito real de habitação vitalício da viúva nos embargos à execução; e (iv) averiguar a possibilidade de responsabilização patrimonial do cônjuge sobrevivente pelas dívidas contraídas pelo falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade do espólio é reconhecida quando, mesmo com o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, a parte autora emenda a petição inicial para incluir o espólio, representado por administrador provisório, conforme admite a jurisprudência do STJ.
4. A alegação de inexistência de bens a inventariar não se sustenta diante da certidão de óbito que afirma a existência de bens, além da comprovação de imóvel em nome do casal, cuja impenhorabilidade não foi comprovada pelo embargante nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O reconhecimento do direito real de habitação da viúva não pode ser pleiteado pelo espólio, que carece de legitimidade para defender direito alheio; a pretensão deve ser deduzida pela titular em ação própria.
6. A responsabilização do cônjuge sobrevivente por dívidas contraídas na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial exige demonstração de que os valores foram revertidos em benefício da família, o que demanda dilação probatória, incabível na via dos embargos à execução.
7. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a possibilidade de responsabilização patrimonial do cônjuge sobrevivente, resguardou a ampla defesa, condicionando eventual constrição a prova adequada na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O espólio pode ser legitimamente incluído no polo passivo da execução ajuizada após o falecimento do devedor, mediante emenda à inicial.
2. A existência de bens a inventariar é presumida pela certidão de óbito e pode ser corroborada por outros elementos probatórios.
3. A impenhorabilidade do imóvel depende de prova inequívoca de tratar-se de bem de família, cujo ônus recai sobre o embargante.
4. O espólio não possui legitimidade para postular direito real de habitação em favor da viúva.
5. A responsabilização patrimonial do cônjuge sobrevivente exige prova de benefício direto da obrigação, cuja análise exige dilação probatória, cabível na execução principal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 373, I, 485, IV, 487, I, 914 e 85, §11; Lei no 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 05.08.2022; STJ, Tema 1.059.